Tribunal: TJMT
Processo: 1006507-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006507-11.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1006507-11.2022.8.11.0000
Agravante: Banco FICSA S.A.
Agravada: Rosenilda Alves Bernardo
Processo origem: 1026071-98.2021.8.11.0003
3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis
Agravo interposto por Banco FICSA S.A. contra decisão que, na Ação Declaratória Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais, movida por Rosenilda Alves Bernardo (Proc. no 1026071-98.2021.8.11.0003), deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão imediata dos descontos realizados na folha de pagamento da autora com relação ao contrato no 010017790279, sob pena de de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, bem como se abstenha de inserir o nome da autora no serviço de proteção ao crédito.
Defende seja afastada a multa diária aplicada, porquanto se trata de cobrança mensal, bem como requer a alteração da periodicidade e a redução do valor da multa, que entende ser excessivo.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão que determinou a suspensão dos descontos ou, alternativamente, afastar a multa aplicada, alterar a periodicidade ou reduzir o montante.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ademais, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator